Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001631-47.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GLEICE MARRY GUIMARAES TEODORO GARCIA - CPF: 694.385.101-25 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA ADOÇÃO – TRATAMENTO ISONÔMICO À LICENÇA MATERNIDADE – PRAZO DE 180 DIAS – RE 778889/STF - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CRIANÇA COM MÁ-FORMAÇÃO CONGÊNITA – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS 120 DIAS – ART. 235, § 6o DA LEI 04/90 – REQUISITO NÃO PREENCHIDO - AUSÊNCIA DE LAUDO CLÍNICO QUE COMPROVE A NECESSIDADE FUNDAMENTADA – INDEFERIMENTO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – AGRAVO PREJUDICADO.

“Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações
.
Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada”. (STF - RE 778889, Relator(a): ROBERTO BARROSO)

A concessão da prorrogação do prazo de licença maternidade prevista no art. 235, § 6o da Lei Complementar 04/90, depende do preenchimento dos seus requisitos, especialmente de laudo médico que demonstre a necessidade fundamentada, não podendo ser presumida por outros meios de prova.

Segurança parcialmente concedida. Agravo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por GLEICE MARRY GUIMARÃES TEODORO GARCIA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, consistente no indeferimento do pedido de prorrogação da sua licença adotante.

Sustenta a Impetrante que, aos 12.11.2020, foi concedida a si e seu marido a guarda provisória da criança Roberta, pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Assim, foi deferida a licença-maternidade a adotante do dia 12.11.2020 à 09 de fevereiro de 2021 (90 dias), com fundamento no art. 238 da Lei Complementar n. 04/90.

Aponta a existência de Recurso Extraordinário 778889, com repercussão geral reconhecida pelo STF, que dispõe sobre a necessidade de observância dos 180 dias de licença remunerada às mães gestantes e adotantes.

Ressalta ainda que, além dos 180 dias, possui direito à prorrogação por mais 120 (cento e vinte) dias, tendo em vista que a criança adotada nasceu prematuramente e fora diagnosticada com ausência total do corpo caloso – má formação cerebral -, estando essa previsão contida no art. 235, caput e § 6o da LC 04/90.

Apresenta laudos médicos a fim de comprovar a má-formação da criança adotada.

Cita precedentes deste Tribunal de Justiça em reforço à sua tese.

Requer a concessão da liminar vindicada, porquanto encontra-se na iminência de encerrar a licença maternidade concedida, em 09 de fevereiro de 2.021, pleiteando a fixação de multa diária por atraso no cumprimento da ordem.

A liminar foi parcialmente deferida, tão somente quanto a prorrogação da licença-adotante para 180 (cento e oitenta) dias (id. 75017955).

A Procuradoria Geral do Estado manifestou pela inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória, requerendo a extinção do
writ
, sem a resolução do mérito (id. 76528536).

Contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar, a Impetrante ingressou com Agravo Regimental (id. 83180999), no qual a Recorrente aponta que os exames e o relatório médico acostados aos autos são suficientes para comprovar o estado clínico da adotada, sendo despicienda a juntada de laudo médico, porquanto evidenciada a sua condição, requerendo a reconsideração da decisão recorrida e, caso não seja esse o entendimento, que o caso seja submetido a julgamento perante o órgão colegiado (id. 83180999).

Em suas contrarrazões, a Procuradoria Geral do Estado manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 85106957).

Diante da possibilidade de julgamento conjunto do Mandado de Segurança e do Agravo Interno, advieram aos autos o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, que opinou pela concessão parcial da segurança, nos termos da liminar anteriormente concedida (id. 86621465).

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Inicialmente, necessário um retrospecto fático da situação apresentada nos autos.

Segundo depreende-se da documentação que instruiu a inicial, a Impetrante possui a guarda provisória da infante Roberta, menor indígena, tendo interposto, juntamente com seu marido, o Processo de Adoção n. 1000168-58.2021.8.11.0004.

A menor adotada, filha do casal, possui má-formação cerebral, consoante infere-se dos laudos acostados nos ids. 74870998 e 74887451, tendo sido esse um dos motivos pelo qual foi recusada por várias famílias que a antecediam na fila de adoção, como se pode apurar dos e-mails integrantes do processo de guarda.

A Impetrante é servidora pública do Estado e requereu, junto ao órgão administrativo, sua licença maternidade, a fim de poder exercer plenamente do período de adaptação da criança em seu novo lar.

A presente ação mandamental apresenta dois pedidos específicos, envolvendo os direitos garantidos à criança adotada.

O primeiro direito tutelado e apresentado pela Impetrante consiste na possibilidade de ampliação do prazo de concessão da licença-maternidade para 180 (cento e oitenta) dias, em igualdade de condições com as mães biológicas.

Com relação à este pedido, como já destacado na decisão que concedeu parcialmente a liminar, não restam dúvidas quanto a existência do aventado direito líquido e certo.

Assim como servidora gestante, a servidora adotante possui o direito de usufruto de licença maternidade, nos moldes previstos no art. 235, da Lei 04/90:

Art. 235
Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.

Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não se admite distinção entre os prazos concedidos para licença maternidade da servidora gestante para a servidora adotante, de forma que não é admitida a distinção entre estas.

Nesse sentido, firme é o entendimento deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MÃE ADOTANTE – LICENÇA-MATERNIDADE – CONCESSÃO PELO PRAZO DE 90 DIAS – PRORROGAÇÃO PARA 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235, DA LC N. 04/1990 – ANALOGIA – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE MÃE BIOLÓGICA E ADOTIVA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RE N. 778889/PE – REPERCUSSÃO GERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O artigo 235, da Lei Complementar n. 04/1990, alterado pela Lei n. 330/2008, deve ser aplicado ao caso, por analogia, com fundamento no princípio da isonomia.

O STF, em repercussão geral, decidiu que os prazos da licença-adotante não podem ser inferiores aos da licença-gestante, especialmente, em razão da idade da criança adotada.

O direito que ampara a mãe a obter licença remunerada para cuidar do filho recém-nascido transcende o fato de ser a requerente mãe biológica ou adotante, pois visa à recuperação da parturiente e busca o amparo à criança, assegurando, de consequência, garantir a igualdade entre filhos por adoção e biológicos.

(N.U 1011932-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MÃE ADOTANTE - LICENÇA MATERNIDADE – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 180 DIAS - POSSIBILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – LEI COMPLEMENTAR No 330/2008 - ANALOGIA - INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE MÃE BIOLÓGICA E ADOTIVA - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ART. 227, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

O direito que ampara a mãe a obter licença remunerada para cuidar do filho recém-nascido transcende o fato de ser a requerente mãe biológica ou adotante, pois além da recuperação da parturiente, busca o amparo à criança, consistente em cuidados médicos, o desenvolvimento como ser humano, a adaptação social e ao seio familiar, razão pela qual a norma constitucional garante igualdade entre filhos por adoção e filhos biológicos.

O artigo 235 da Lei Complementar no 04/1990, alterado pela Lei no 330/2008 deve ser aplicado ao caso por analogia, com fundamento no princípio da isonomia.

(N.U 0173895-34.2014.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)

A matéria encontra-se sedimentada no Supremo Tribunal Federal, por meio de julgamento do Recurso Especial n. 778889, de relatoria do Eminente Min. Roberto Barroso, submetido ao rito da repercussão geral:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EQUIPARAÇÃO DO PRAZO DA LICENÇA-ADOTANTE AO PRAZO DE LICENÇA-GESTANTE. 1. A licença maternidade prevista no artigo 7o, XVIII, da Constituição abrange tanto a licença gestante quanto a licença adotante, ambas asseguradas pelo prazo mínimo de 120 dias. Interpretação sistemática da Constituição à luz da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre filhos biológicos e adotados, da doutrina da proteção integral, do princípio da prioridade e do interesse superior do menor. 2. As crianças adotadas constituem grupo vulnerável e fragilizado. Demandam esforço adicional da família para sua adaptação, para a criação de laços de afeto e para a superação de traumas. Impossibilidade de se lhes conferir proteção inferior àquela dispensada aos filhos biológicos, que se encontram em condição menos gravosa. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente. 3. Quanto mais velha a criança e quanto maior o tempo de internação compulsória em instituições, maior tende a ser a dificuldade de adaptação à família adotiva. Maior é, ainda, a dificuldade de viabilizar sua adoção, já que predomina no imaginário das famílias adotantes o desejo de reproduzir a paternidade biológica e adotar bebês. Impossibilidade de conferir proteção inferior às crianças mais velhas. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente. 4. Tutela da dignidade e da autonomia da mulher para eleger seus projetos de vida. Dever reforçado do Estado de assegurar-lhe condições para compatibilizar maternidade e profissão, em especial quando a realização da maternidade ocorre pela via da adoção, possibilitando o resgate da convivência familiar em favor de menor carente. Dívida moral do Estado para com menores vítimas da inepta política estatal de institucionalização precoce. Ônus assumido pelas famílias adotantes, que devem ser encorajadas. 5. Mutação constitucional. Alteração da realidade social e nova compreensão do alcance dos direitos do menor adotado. Avanço do significado atribuído à licença parental e à igualdade entre filhos, previstas na Constituição. Superação de antigo entendimento do STF. 6. Declaração da inconstitucionalidade do art. 210 da Lei no 8.112/1990 e dos parágrafos 1o e 2o do artigo 3o da Resolução CJF no 30/2008. 7. Provimento do recurso extraordinário, de forma a deferir à recorrente prazo remanescente de licença parental, a fim de que o tempo total de fruição do benefício, computado o período já gozado, corresponda a 180 dias de afastamento remunerado, correspondentes aos 120 dias de licença previstos no art. 7o, XVIII,CF, acrescidos de 60 dias de prorrogação, tal como estabelecido pela legislação em favor da mãe gestante. 8. Tese da repercussão geral:
“Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações.
Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada”.

(RE 778889, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016)

Entretanto, quanto à prorrogação prevista no art. 235, § 6o da Lei Complementar 04/90, entendo que, de fato, não há comprovação de prova documental, apta e indispensável em sede de ação mandamental, a preencher requisito essencial para a sua concessão, tal sendo a existência de laudo médico, conforme requerido no disposto legal:

Art. 235
Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.

(...)

§ 6o No caso de recém-nascido com deficiência visual, auditiva, mental, motora ou que sofra de má-formação congênita, o período da licença-maternidade estabelecido no
caput
deste artigo será prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias,
mediante necessidade fundamentada em laudo clínico pelo médico assistente.

No caso dos autos, o laudo médico subscrito pelo neurologista aponta que a infante iniciou tratamento neurológico que exige acompanhamento por equipe multidisciplinar, diante do seu atraso no desenvolvimento psicomotor (id. 74870998). Não há nada que implique na permanência da adotante em seu convívio, em tempo integral.

Quanto a ausência do pré-requisito, manifestou-se a i. Procuradoria Geral de Justiça:

“[...] Assim, apesar de ter sido evidenciada a má-formação congênita da criança adotada, não há nos autos, conforme reconhecido pela impetrante nas razões do agravo interno, laudo clínico que indique a necessidade de prorrogação do prazo do período de
licença-maternidade
.

Por carecer de prova pré-constituída o pedido de prorrogação da licença com fundamento no §6o do artigo 235 da LCE 04/1990, o
mandamus
, no ponto, não pode ser deferido. [...]” (id. 86621465).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, tão somente para conferir prazo isonômico da licença maternidade à Impetrante - 180 (cento e oitenta) dias -, consoante previsto no art. 235 da Lei Complementar 04/90, por analogia, dando por PREJUDICADO o agravo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021